Tribunal: TJDFT
Processo: 0741832-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO. ARTIGO 157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. INDEFERIMENTO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. CONDENAÇÃO À PENA DE 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL ABERTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO. ORDEM CONCEDIDA.
1. A fixação do regime aberto é incompatível com a manutenção da prisão preventiva na sentença condenatória.
2. Configura constrangimento ilegal o indeferimento do direito de recorrer em liberdade ao paciente que foi condenado por crime de roubo simples à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto.
3. Ordem concedida para, confirmando a liminar, deferir ao paciente o direito de recorrer em liberdade.